Tribunal: TJDFT
Processo: 0753970-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PESQUISA PATRIMONIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS PREVJUD E CAGED. SUSPENSÃO DE CNH. DILIGÊNCIA PARA PENHORA DE BENS MÓVEIS. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, indeferiu pedidos de consulta aos sistemas PREVJUD e CAGED, suspensão da CNH dos executados e expedição de mandado de penhora de bens móveis em suas residências. A agravante sustenta necessidade de diligências adicionais após o insucesso das pesquisas típicas e alega que as medidas postuladas são adequadas para viabilizar a satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível autorizar consulta aos sistemas PREVJUD e CAGED para fins de localização patrimonial; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão da CNH como medida atípica prevista no art. 139, IV, do CPC; e (iii) verificar se deve ser deferida diligência de oficial de justiça para penhora de bens móveis nas residências dos devedores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta ao sistema CAGED não se mostra adequada para fins de constrição patrimonial. O cadastro tem finalidade estatística e de gestão de políticas públicas de emprego e seguro-desemprego. As informações não possuem precisão nem atualidade para fundamentar atos executivos. A jurisprudência reafirma que a requisição de tais dados exige demonstração de utilidade e excepcionalidade, o que não se verifica.
4. A pesquisa via PREVJUD é restrita a ações previdenciárias, conforme orientação expressa do Conselho Nacional de Justiça. A execução em análise busca crédito decorrente de honorários, não se enquadrando no escopo de utilização do sistema. O uso do PREVJUD em demandas civis ordinárias é reiteradamente vedado por esta Corte.
5. Quanto à suspensão da CNH, embora o art. 139, IV, do CPC autorize medidas executivas atípicas, sua aplicação depende da demonstração de necessidade, proporcionalidade, subsidiariedade e existência de indícios de ocultação patrimonial. O STF reconhece a constitucionalidade do dispositivo, e o STJ exige esgotamento de meios típicos e má-fé do devedor. No caso, não há elementos que indiquem resistência ilícita ou ocultação de bens pelos executados, nem demonstração de utilidade concreta da medida.
6. A diligência para penhora de bens móveis nas residências não se revela adequada. Os bens que guarnecem a residência são, em regra, impenhoráveis nos termos da Lei 8.009/90, por serem essenciais à vida digna. A realização de diligência sem indícios de existência de bens penhoráveis contraria os princípios da razoabilidade e eficiência, sobretudo após a realização de buscas amplas e infrutíferas em sistemas de pesquisa patrimonial. À luz das circunstâncias fáticas e da ausência de elementos que indiquem utilidade ou necessidade das medidas postuladas, mantém-se a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
"1. A consulta aos sistemas PREVJUD e CAGED é incabível quando a demanda não é previdenciária e quando o meio não se revela útil à satisfação do crédito."
"2. A suspensão da CNH como medida executiva atípica exige indícios de ocultação patrimonial e demonstração de sua necessidade e adequação, o que não ocorre quando a execução não evidencia resistência ilícita do devedor."
"3. A diligência para penhora de bens móveis somente é cabível quando há indícios de existência de bens penhoráveis, sendo inadequada sua utilização como medida exploratória indiscriminada."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, e 798, II, c, Lei no 8.009/90
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.941/DF; STJ, REsp n. 1.830.416/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 5/9/2023, DJe 27/10/2023; TJDFT, Acórdão 1726782, 0702417-10.2023.8.07.0000, rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, 05/07/2023; Acórdão 1971509, 0747414-44.2024.8.07.0000, rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, 19/02/2025; Acórdão 1967272, 0744779-90.2024.8.07.0000, rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, 05/02/2025; Acórdão 1847857, 07025095120238079000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, j. 11/4/2024, PJe: 27/4/2024; Acórdão 1710722, rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, 01/06/2023.